Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702641-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO RIOS FONSECA AGRAVADO: BRASIL USA COMERCIALIZACAO DE RESORTS LTDA, JOHNNY MENDEZ DESPACHO Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, voltem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006